Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. ANIMUS FURANDI. DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, por sete vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se está presente o elemento subjetivo do delito; (ii) avaliar se a conduta pode ser desclassificada para o delito de exercício arbitrário das próprias razões ou para o crime de furto simples; e (iii) analisar se a qualificadora do abuso de confiança incide no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo específico de subtração resta configurado quando a empregada solicita que clientes efetuem pagamentos diretamente para sua conta bancária pessoal, subtraindo valores pertencentes ao estabelecimento.
4. A alegação de inadimplemento salarial não afasta a tipicidade da conduta, porquanto eventual crédito trabalhista deve ser buscado judicialmente, e não por meios ilícitos.
5. A desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões é inviável, pois a ré não comprovou ter pretensão legítima sobre os valores desviados.
6. A prova documental (comprovantes de PIX e conversas por aplicativo) e a confissão extrajudicial corroboram as declarações da vítima, demonstrando a materialidade e a autoria do delito.
7. A qualificadora do abuso de confiança está caracterizada, visto que a acusada se valeu da relação empregatícia e da confiança nela depositada para praticar as subtrações.
8. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, pois houve reiteração da conduta em pelo menos sete oportunidades distintas, com idêntico modus operandi.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71, 155, §4o, II, 345; CPP, art. 386, III e VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975586, 0701525-34.2024.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 2014860, 0703435-42.2023.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1939414, 0732552-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.10.2024